Tribunal: TJDFT
Processo: 0717156-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. BASE DE CÁLCULO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a réu a pagar a quantia de R$ 15.510,54 (quinze mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a indenização relacionada ao atraso na entrega do imóvel – multa moratória. Foi julgado improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, narrou ter celebrado contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, firmado em 16/10/2019, no valor de R$ 266.707,78 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sete reais e setenta e oito centavos). Informou que o contrato firmado prevê a entrega do imóvel no dia 31/05/2022, com tolerância de 180 dias, tendo como prazo final o dia 30/11/2022. Informou que as chaves do imóvel foram entregues somente no dia 05/06/2023, fora do prazo contratado. Aduziu a ocorrência de propaganda enganosa, posto que no material de publicidade do imóvel constava a existência de piscina, a qual foi excluída do projeto pela requerida sem qualquer comunicação aos autores. Pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da multa de 1% prevista no § 2o do art. 43-A da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato) em razão do atraso na entrega da obra ou, subsidiariamente, em caso de não reconhecimento da multa, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de aluguéis, a título de lucros cessantes. Pugnou também pela fixação de indenização por danos morais em razão da publicidade enganosa sobre a piscina do empreendimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68231820). Contrarrazões apresentadas (ID 68231823).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações das recorrentes referentes a base de cálculo da multa moratória fixada e referentes à fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a parte autora afirmou que o objeto do pedido inicial foi a condenação da requerida ao pagamento de multa a recair sobre o valor atualizado do imóvel e não sobre o valor pago pelo imóvel. Aduziu que no encarte de oferta do imóvel continha expresso anúncio que o prédio contaria com piscina, projeto que foi posteriormente alterado sem qualquer aviso aos clientes, caracterizando o descumprimento de oferta. Pontuou que apesar do reconhecimento do descumprimento de oferta pelo juízo sentenciante, o qual classificou a conduta como prática abusiva, não houve condenação à reparação dos danos. Requereu a reforma da sentença a fim de determinar que o cálculo da indenização pelo atraso na entrega do imóvel seja feito sobre o valor atualizado do bem, bem como condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. O juízo singular reconheceu o defeito na prestação do serviço em razão do atraso na entrega do imóvel, condenando a requerida ao pagamento da multa moratória legal. Neste tópico do recurso o questionamento devolvido à Turma Recursal repousa apenas na base de cálculo da indenização fixada.
6. De acordo com o art. 43-A, §2o, da Lei no 4.591/1964, a entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.
7. A lei é clara sobre o parâmetro de cálculo da multa moratória - 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, não havendo motivo razoável para alteração da sentença. Importante destacar que a autora formulou pedido subsidiário de lucros cessantes, cuja natureza não se confunde com a da multa moratória legal do art. 43-A, §2o da Lei no 4.591/1964. A multa moratória legal penaliza o atraso com base nos recursos dispendidos pelo comprador, ao tempo em que os lucros cessantes tem a finalidade de recompor prejuízo financeiro estimado pela privação do uso do bem. Este último por vezes é pré-pactuado a título de cláusula penal contratual, que não se confunde com a multa moratória legal. Não é possível alteração da base de cálculo da multa moratória legal com parâmetros de fixação de indenização por lucros cessantes. Acolhido o pedido principal de aplicação da multa moratória legal, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário.
8. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ofender a esfera extrapatrimonial, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
9. Apesar do reconhecimento do descumprimento da oferta veiculada pelo juízo de origem, tal descumprimento, por si só, não é capaz de ensejar ofensa à dignidade do consumidor. A parte recorrente não demonstrou que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Os fatos narrados na inicial não são suficientes para causar abalo nos direitos da personalidade da parte recorrente, tratando-se de contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade. Não há nos autos qualquer situação vivenciada apta a ensejar danos morais. Destaque-se que não há qualquer pedido de compensação material pela ausência da piscina no empreendimento, devendo o julgador se limitar aos pedidos formulados (princípio da congruência).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.